Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-55.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000445-55.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO ANDRADE VIEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 11.170/2008. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO. JUSTA CAUSA (ART. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). PROCEDÊNCIA DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Thiago Andrade Vieira, servidor do Tribunal de Justiça da Bahia, na Ação de Cobrança nº 8000445-55.2021.8.05.0057, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à aplicação do reajuste de 18% previsto na Lei Estadual nº 11.170/2008, com reflexos sobre vantagens pessoais.

O autor sustentou que o direito foi reconhecido por acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0010262-48.2010.8.05.0000 e que houve posterior reconhecimento administrativo da dívida em 2017. A sentença de origem acolheu integralmente o pedido.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade e adequação da via eleita para pleitear diferenças remuneratórias baseadas em decisão judicial coletiva; (ii) a ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral; (iii) a existência de direito líquido e certo ao reajuste de 18% com incidência sobre todas as parcelas remuneratórias; (iv) a correção dos critérios de atualização e juros fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Documentação médica apresentada pelo patrono do Apelado comprova justa causa para o atraso na apresentação das contrarrazões, nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo tempestiva a manifestação.

A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015, com pedido determinado e causa de pedir clara, sendo incabível a alegação de inépcia.

A escolha da via ordinária para pleitear cumprimento de decisão coletiva não impede o ajuizamento de ação de conhecimento individual, sendo a demanda útil e necessária.

A ação não tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, inexistindo incompetência absoluta.

A prescrição do fundo de direito não ocorreu, tendo em vista o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo em 25/06/2016 e o reconhecimento administrativo da dívida em março de 2017, o que interrompeu o prazo prescricional (CC, art. 202, VI).

O autor comprovou o direito ao reajuste de 18% com repercussão sobre vantagens pessoais, reconhecido judicial e administrativamente. A ausência de pagamento por parte do Estado autoriza a condenação.

Correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção até 08/12/2021, com juros de mora desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme Tema 810/STF), e, a partir de 09/12/2021, a incidência da Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

Majorados os honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento

O prazo prescricional quinquenal para ações individuais baseadas em sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, podendo ser interrompido por ato inequívoco de reconhecimento administrativo da dívida.

É válida a via ordinária de cobrança individual fundada em decisão coletiva transitada em julgado, ainda que passível de execução autônoma."

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC, art. 202, VI; CPC/2015, arts. 223, 319, 320 e 330, §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 11.170/2008; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

VII. Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 810 da Repercussão Geral; STF, Súmula 443 e Súmula 150; STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.070.896/SC; TJMG, AI nº 10000205480361001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000445-55.2021.8.05.0057
, em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
THIAGO ANDRADE VIEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator